Tribunal: CARF
Processo: 11128.005717/2009-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.005717/2009-74
RESOLUÇÃO
3002-000.476 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para sobrestamento do presente feito na origem
até o trânsito em julgado do Tema no 1.293, atualmente em apreciação pelo Superior Tribunal de
Justiça.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gisela Pimenta Gadelha, Luiz
Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon e Renato Camara Ferro Ribeiro de
Gusmão (Presidente). Ausente (s) o conselheiro Adriano Monte Pessoa.

RELATÓRIO
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.476 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.005717/2009-74
2
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata-se de Auto de Infração referente à multa pelo descumprimento da
obrigação de prestar informação referente ao transporte internacional de carga,
na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal, constante no art. 107, IV,
“e”, do Decreto-lei no 37/1966, com redação dada pela Lei no 10.833/2003. O
lançamento totalizou R$ 495.000,00 à época de sua formalização e foi contestado
pelo sujeito passivo. Da Autuação De acordo com a descrição dos fatos constantes
no Auto de Infração, a fiscalização procedeu ao levantamento dos casos em que a
empresa autuada informou os dados de embarque de cargas exportadas pelo
Porto de Santos no período examinado após o prazo legal para esse fim. Foram
identificados nessa situação “493 embarques/SD realizados através de 99
navios/viagem por ela representados”, os quais estão demonstrados na planilha
anexada aos autos (fls. 87-113). Segundo a fiscalização, o atraso na informação
dos dados de embarque configura embaraço à fiscalização, nos termos do art. 44
da IN SRF no 28/1994, mas a base legal desse dispositivo (art. 107, DL 37/1966) foi
alterada pela Lei no 10.833/2003, passando essa conduta a ser tipificada como
infração específica, conforme art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966. O prazo
para informar os dados de embarque está definido no art. 37 da Instrução
Normativa SRF no 28/1994. Após discorrer sobre a evolução dos prazos para
cumprimento da obrigação em foco, a autoridade lançadora esclareceu que a
matéria foi objeto de consulta interna formulada pela Coordenação-Geral de
Administração Aduaneira (COANA) à Coordenação-Geral de Tributação (COSIT),
que assim se posicionou na Solução de Consulta Interna (SCI) no 8, de 14/2/2008:
Conclusão 17. Em face do exposto, conclui-se que; a) cabe à situação em curso a
aplicação da retroatividade benigna prevista no art. 106 do CTN. Portanto, aplica-
se a multa por falta de registro, no Siscomex, dos dados pertinentes ao embarque
de mercadorias, fora do prazo estipulado, somente se o registro foi efetuado
depois de dois dias, no caso de transporte aéreo, ou depois de sete dias, no caso
de transporte marítimo; b) a multa a ser aplicada ao caso em questão, para as
infrações cometidas a partir de 31 de dezembro de 2003, é a que se refere à
alínea “e” do inciso IV do Decreto-lei no 37, de 1966, com a redação dada pela Lei
no 10.833, de 2003. c) deve ser aplicada ao transportador uma única multa de R$
5.000,00, uma vez que ocorre o descumprimento da obrigação acessória de
informar os dados de embarque, no Siscomex, não sendo determinante a
quantidade de dados não informados. Na sequência, a fiscalização concluiu que:
Diante dos fatos expostos, fica clara a infração cometida pela CMA CGM DO
BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA, por descumprimento do prazo na informação
dos dados de embarque no Siscomex em relação a 493 embarques em 99 navios,
ensejando a multa de R$ 5.000,00 por navio/viagem num total de R$ 495.000,00.
Da Impugnação O sujeito passivo foi cientificado da exação em 9/9/2009 e, em
8/10/2009, apresentou impugnação (fls. 131-177) na qual aduz os seguintes
argumentos. a) Ilegitimidade passiva. A impugnante não é parte legítima para
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.476 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.005717/2009-74
3
figurar no polo passivo do lançamento, uma vez que atuou apenas como agência
de navegação marítima, que não se equipara a transportador ou agente de carga,
nem pode ser considerada como representante destes para fins de
responsabilização por eventuais erros por eles cometidos. Para reforçar sua tese,
a defesa cita doutrina e decisões dos tribunais superiores (STF, ex-TFR, STJ),
relativas às funções e à responsabilidade por indenização e tributária do agente
marítimo. b) Inexistência de prazo expressamente definido para algumas das
supostas infrações. A redação original do art. 37 da IN SRF no 28/1994 dispunha
que as informações deveriam ser prestadas imediatamente após o embarque,
sem definir um prazo específico. Assim, em relação aos embarques ocorridos até
14/2/2005, “as inclusões dos dados de embarques foram efetuadas em
consonância com a legislação vigente à época e considerando as práticas
usualmente adotadas no âmbito da Secretaria da Receita Federal”. c) Registro dos
dados de embarque de algumas operações no prazo de 7 (sete) dias úteis.
Considerando-se que os termos iniciais e finais para a contagem do prazo para
informar os dados de embarque devem ocorrer em dias úteis, a fiscalização
considerou intempestivo alguns casos, indevidamente. Registre-se que a própria
Receita Federal já reconheceu essa sistemática de contagem do prazo, conforme
Solução de Consulta SRRF/9a RF no 215, de 16/8/2004. d) Duplicidade de multa
para o mesmo navio/viagem. A impugnante foi penalizada pela mesma infração
mais de uma vez em relação ao mesmo navio/viagem. A aplicação de multa por
cada operação de embarque é ato ilegal e arbitrário, que foi superado pela
Receita Federal, especialmente com fundamento na teoria da infração
continuada. Para corroborar esse entendimento foi citado o Acórdão no 14.259,
de 10/10/2008, da DRJ/ Florianópolis. Observa-se que, em alguns casos, foram
cobradas multa em relação aos mesmos navios/viagens objeto da autuação em
outros processos. e) Ausência de embaraço à fiscalização. A suposta
intempestividade no registro dos dados de embarque não embaraçou, dificultou
ou impediu a fiscalização no caso concreto. A fiscalização não promoveu nenhuma
ação em que foi necessário buscar essas informações. Ofensa aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade. A multa combatida deve ser afastada em
atendimento aos referidos princípios, que são de observância obrigatória no
âmbito do processo administrativo federal, consoante art. 2o da Lei no
9.784/1999. Ao final a impugnante requer, preliminarmente, a nulidade do auto
de infração e, sucessivamente, que o mesmo seja julgado improcedente.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.476 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.005717/2009-74
4
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão que confirmou o Auto
de Infração de multa aplicado em razão do descumprimento da obrigação acessória de prestar
informações relativas ao transporte internacional de cargas, nos moldes e prazos estabelecidos
pela Receita Federal do Brasil, conforme previsto no art. 107, inciso IV, alínea ‘e”, do Decreto-Lei
no 37/1966, com redação dada pela Lei no 10.833/2003.
A controvérsia, neste momento, versa sobre a aplicabilidade ou não da tese firmada
pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do
Tema no 1.293, no qual restaram fixadas as seguintes conclusões jurídicas:
1.
Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no
9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de três anos;

2.
A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela
infração à legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário),
quando a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos
incidentes sobre a operação;

3.
Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999 apenas se a
obrigação descumprida, embora inserida no contexto aduaneiro, se destinar
direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes
sobre o negócio jurídico realizado.”
Conforme se depreende da tese fixada no Tema no 1.293, há uma limitação material
à aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999, a qual
decorre do próprio texto legal. O art. 5o da referida lei estabelece, de forma expressa, que suas
disposições não se aplicam aos procedimentos de natureza tributária.
Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça foi categórico ao consignar, como
ressalva na tese, que: a sanção pela infração à legislação aduaneira é de direito administrativo
(não tributário) se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional
de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar
para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação.
Muito embora o referido precedente – Tema no 1.293 do STJ – ainda não tenha
transitado em julgado, o que, nos termos do art. 100 do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, impõe o sobrestamento do presente
julgamento, vejamos:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.476 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.005717/2009-74
5
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma. (grifos nossos)
Diante do lapso temporal entre a interposição do Recurso Voluntário, em 04/2017,
e a presente data de julgamento, em 07/2025, e considerando, ainda, as disposições regimentais
aplicáveis, proponho o sobrestamento do presente feito na origem até o trânsito em julgado do
Tema no 1.293, atualmente em apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 482
DF CARF MF
Original